Tribunal: TJMT
Processo: 0000048-38.2020.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000048-38.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EUNILDO ELIAS DO NASCIMENTO - CPF: 073.887.234-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000048-38.2020.8.11.0078

APELANTE: EUNILDO ELIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSILIDADE – REVISÃO EM PARTE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – NATUREZA DA DROGA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O
QUANTUM
ADOTADO –– AJUSTE IMPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de fundamento concreto que justifique patamar diverso.

A natureza deletéria do entorpecente – cocaína – autoriza exasperar a pena-base, conforme previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000048-38.2020.8.11.0078

APELANTE: EUNILDO ELIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eunildo Elias do Nascimento
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A defesa sustenta que: 1) o juiz da causa negativou os antecedentes criminais do apelante e a natureza do entorpecente, sem apresentar motivação suficiente a justificar o aumento da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal; 2) os critérios previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06 devem ser analisados conjuntamente, ou seja, não só a qualidade da droga, mas também a sua quantidade.

Ao final, almeja que a pena-base seja fixada próxima ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 66073529).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 72041472).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória descreve que no dia 26.12.2019, aproximadamente 06h00min, na Avenida Surubim, na cidade de Sapezal,
Eunildo
, vulgo Dida, trazia consigo uma porção de pasta-base de cocaína para traficância, pesando aproximadamente 7,1g (sete gramas e uma decigrama).

Segundo consta, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o apelante comercializava drogas na Avenida Surubim. Diante disso, os agentes se deslocaram ao local e avistaram quando o suspeito dispensou algo no chão.

Ao realizarem a abordagem, a equipe encontrou R$ 576,00 (quinhentos e setenta reais), 03 (três) celulares Samsung, 03 (três) relógios de pulso e 7,1g de substância análoga à pasta-base de cocaína.

No interrogatório,
o apelante
afirmou que adquiriu a droga de uma pessoa conhecida como “Magrão” pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e que os valores e os objetos eram oriundos da comercialização do entorpecente.

Preambularmente, destaca-se que inexiste insatisfação quanto ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado
a quo
, sendo incontroversa a caracterização do crime, especialmente considerando a confissão judicial do acusado.

A pretendida redução da pena-base deve ser acolhida.

O magistrado singular fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa ao negativar os maus antecedentes e a natureza da droga, nos seguintes termos:

“(...)
Os antecedentes são desfavoráveis
, havendo uma execução penal definitiva de fato ocorrido anteriormente ao presente crime (21/05/2019), cuja sentença foi proferida no dia 09/10/2019, com posterior trânsito em julgado em 20/02/2020 — processo de n. 1691 —65.2019.811.0078 — art. 157, § 2ª, c/c art. 14, II, do CP, o que configura maus antecedentes.

(...)

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço,
a natureza da droga (pasta base de cocaína) demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica
. Desse modo, diante de apenas duas valorantes negativas (maus antecedentes e natureza da droga), fixa-se a pena-base próximo ao mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
” (id. 66073510 - Pág. 2).

No tocante aos antecedentes criminais, em consulta ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado], verifica-se que o apelante registra o Executivo de Pena n. 2000028-13.2020.8.11.0078, relativo à condenação pelo delito de roubo, cometido em
21.5.2019
[antes do crime em análise:
26.12.2019
], com trânsito em julgado em
20.2.2020
, o que permite a negativação da mencionada circunstância judicial.

Destaca-se o seguinte aresto do STJ:

“A condenação definitiva
por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida
, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base.”
(AgRg no HC 607.497/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020)

Em relação à natureza do entorpecente, o Laudo Pericial n. 3.14.2020.64793-01 atestou que a substância apreendida apresentou resultado positivo para cocaína (id. 66073504 - Pág. 1).

Sabe-se que a natureza da droga –
“especialmente a cocaína – demonstra a maior reprovabilidade do delito, em razão do elevado potencial nocivo do entorpecente comercializado, o que autoriza a majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria”
(STJ, HC 465.394/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 30/04/2019)

No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 566527 MS. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado: 12.05.2020. DJe: 18.05.2020).

Por sua vez, a espécie e a quantidade do entorpecente
“poderão ser aferidas, em conjunto
ou separadamente
, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no REsp 1708563/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 25/04/2018).

Em que pese os antecedentes criminais e a natureza da droga tenham sido negativados de forma correta, o aumento da pena-base em 1 (um) ano
para cada circunstância judicial
[equivalente a 1/5] mostra-se desproporcional.

Apesar de o Código Penal não delimitar a fração de incidência das circunstâncias judiciais negativas, a jurisprudência recomenda aplicá-las no patamar de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

“
A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso. Nesse contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta
, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1744003 SC. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 27.11.2020).

Assim sendo, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada [antecedentes criminais e natureza da droga], fixa-se a pena basilar em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em
01 (ano) de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Desse modo, em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
, mantenho a redução operada pelo magistrado singular, para estabelecer a pena provisória em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
, no patamar mínimo, a qual torno definitiva, dada a inexistência de majorantes ou minorantes.

Por fim, conserva-se o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para reduzir a pena-base do apelante a
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo
, conservado o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021